Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703585-95.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WASHINGTON RICARDO REGIS DIAS APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Washington Ricardo Regis Dias contra a decisão desta Relatoria (ID 26408527) que indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 26722192), sustenta, em síntese, que a decisão embargada possui omissão, pois não fora previamente intimado a comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que a gratuidade de justiça seja deferida. É o relato do necessário. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, a decisão embargada não padece do vício indicado. Isso porque o ato judicial atacado foi claro quanto ao não enquadramento da parte recorrente nos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Ademais, tendo em vista que a gratuidade de justiça já foi indeferida em primeira instância, a parte, ao apresentar a apelação, já poderia ter infirmado, por meio de provas, as conclusões expendidas pelo Juiz de origem, o que não se verifica na presente hipótese. De qualquer forma, os documentos apresentados pela parte embargante não são capazes de demonstrar a incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais, já que a situação fática permanece a mesma, visto que o recorrente trabalha na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, ocupando a função de profissional de engenharia e manutenção – técnico em eletrotécnica, sendo que em referido cargo aufere rendimentos brutos no valor de R$4.151,16 (quatro mil cento e cinquenta e um reais e dezesseis centavos). Além disso, os documentos colacionados (ID 26722202 e 26722202) ao feito se referem a despesas corriqueiras e não possuem o condão de demonstrar gastos excepcionais capazes de comprovar as dificuldades financeiras alegadas. Dessa feita, não há falar em omissão na r. decisão recorrida, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida impositiva. 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. De forma derradeira, intime-se o embargante para que, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, promover, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora